Tribunal: STF
Processo: Rcl 59193
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Ricardo de Figueiredo em face de decisão proferida pelo Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo, nos autos do Recurso Inominado nº 102163-53.2022.8.26.0053.



    O reclamante alega, em suma, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, com fundamento no tema 1.170 da repercussão geral, o Juízo reclamado teria desconsiderado a pendência de julgamento de diversos embargos de declaração “(...) visando que o C. STF se posicione em relação ao termo inicial das verbas retroativas para as ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 13/09/2022” (eDOC 1, ID: e3ab9e09, p. 3). 



    Aduz, nesse sentido, que:



    “(...)



    A despeito de o Tribunal reclamado ter aplicado o tema 1170 da repercussão geral adequadamente, na medida em que reconheceu a inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária sobre proventos dos militares, não observou que a regularidade dos descontos até 31.12.2022, para as ajuizadas antes da modulação operada em 13.09.2022, ainda não foi definida pela Suprema Corte.



    Com efeito, entende-se que no ato de modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade, ficou a pendência da ressalva obrigatória em relação às ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, até 13/09/2022, de modo que a questão deve ser sobrestada para fins da apreciação do termo inicial, em relação às ações ajuizadas antes da referida modulação, como no caso dos autos. 



    Ocorre que, após a referida modulação, foram opostos nos autos do RE nº 1.338.750 RG/SC (Tema 1177) VÁRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, visando que o C. STF se posicione em relação ao termo inicial das verbas retroativas para as ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 13/09/2022”. (eDOC 1, ID: e3ab9e09, p. 4)



    Entende, assim, ter havido teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral. Requer seja cassado o ato reclamado, bem como seja determinado o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo do RE-RG 1.338.750 (tema 1177).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20, id: 5f7d30bc). A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 21, id: 6fa4ad5d). A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eDOC 24, id: d9e281c0).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso, entendo não ter havido teratologia na decisão que aplicou a orientação fixada no julgamento do tema 1.177 da repercussão geral. 



    Isso porque no julgamento do RE-RG 1.338.750, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 27.10.2021, tema 1.177, esta Corte assentou que a competência privativa da União, para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal nº 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1338750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)”



    Após, esta Suprema Corte, ao dar parcial provimento a embargos de declaração, com efeitos infringentes, modulou os efeitos da decisão de mérito, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe de 13.9.2022).



    No caso, o Juízo reclamado negou provimento a agravo interno, interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no tema 1.177 da RG (eDOC 13), por entender que: 



    “(...) não há que se falar no sobrestamento do julgamento deste recurso até a manifestação definitiva do STF, ante ausência de determinação nesse sentido, o que permite o imediato julgamento dos recursos. 



    O artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil estabelece como marco para a retomada do julgamento de processos eventualmente suspensos por força do reconhecimento da repercussão geral da matéria em Recurso Extraordinário a data da publicação do acórdão (caput), e não o trânsito em julgado da decisão, de sorte que as decisões do Supremo Tribunal Federal possuem eficácia imediata, produzindo seus efeitos de precedente obrigatório antes mesmo do trânsito em julgado.



    No caso concreto, impende salientar que, ainda que esteja pendente de trânsito em jugado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1338750 RG (Tema 1177), não houve a interposição de recurso com efeito suspensivo e há precedentes tanto do Pretório Excelso como do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que basta o julgamento do recurso selecionado como representativo de controvérsia, independentemente da publicação e de seu trânsito em julgado, para que seja aplicado pelas Cortes inferiores e pelos juízes de primeiro grau.” (eDOC 14, ID 242964dc; grifos nossos) 



    Como visto, o ato reclamado, diante da inexistência de determinação de suspensão proferida nos autos do RE-RG 1.338.750, aplicou de forma adequada o referido precedente, de modo que não caracterizada, no caso, a existência de teratologia apta a justificar a cassação do decisum. 



    Em sentido semelhante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750, TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 59.207 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16.6.2023)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 59.834, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.5.2023; e Rcl 59.511, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8.5.2023.



    Inviável, portanto, a reclamação.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente